Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711393-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INCORRÊNCIA. PRINTS DE MENSAGENS TROCADAS EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A comprovação da extorsão mediante extração de prints das conversas em rede social não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia da prova, prevista no art. 158-A usque 158-F, do CPP. Precedentes. 2. No caso, não há evidência de adulteração dos diálogos e o acusado não apresentou seu aparelho celular para perícia ou exibiu os prints das conversas que afirma adulteradas ou inexistentes. 3. Demonstrada a materialidade e autoria por conjunto probatório coeso, em contraponto às alegações defensivas do acusado, que se revelaram insubsistentes, a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 157, § 1o, e 158-A, todos do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas a ensejar sua condenação pela prática do crime de extorsão, ao argumento de ter sido violada a cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 157, § 1o, e 158-A, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “a comprovação da extorsão mediante extração de prints das conversas em rede social não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia da prova, prevista no art. 158-A usque 158-F, do CPP. No caso, não há evidência de adulteração dos diálogos e o acusado, por seu turno, não apresentou seu aparelho celular para perícia ou exibiu os prints das conversas que afirma adulteradas ou inexistentes” (ID Num. 47919975 - Pág. 10). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017